Tribunal: TJBA
Processo: 8163903-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163903-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ERNANI LUIZ DE FREITAS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA COM SUPRESSÃO DE PATENTES. LEI ESTADUAL Nº 7145/1997. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR VISANDO O MESMO RESULTADO PRÁTICO COM SEGURANÇA DENEGADA. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu a prescrição do direito do autor, policial militar inativo, de ser promovido ao posto de 1º Tenente com proventos de Capitão. Em contrarrazões, o Estado da Bahia suscitou preliminar de coisa julgada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada entre a presente ação ordinária e mandado de segurança anteriormente impetrado pelo recorrente, com idêntica causa de pedir e mesmo resultado prático pretendido. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente a configuração de litispendência ou coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações objetivam o mesmo resultado prático, ainda que com polos passivos distintos. 4. Na ação mandamental nº 8009557-54.2023.8.05.0000, o recorrente pretendia a concessão de segurança para que fosse promovido ao posto de 1º Tenente com recebimento de remuneração de Capitão, com base na extinção de patentes promovida pela Lei Estadual nº 7145/1997. A segurança foi denegada, tendo já transitado em julgado. Esse provimento prático foi deduzido na presente ação ordinária, configurando coisa julgada e impedindo a rediscussão da matéria. 5. Ambas as demandas possuem idêntica causa de pedir (direito à promoção por reestruturação da escala hierárquica promovida pela Lei Estadual nº 7145/1997 com extinção de patentes) e convergem para o mesmo resultado prático, o que denota a existência de pressuposto processual negativo – coisa julgada - apto a obstar o regular processamento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Configura-se coisa julgada entre mandado de segurança e ação ordinária quando ambas as demandas possuem idêntica causa de pedir e convergem para o mesmo resultado prático, ainda que com polos passivos formalmente distintos, aplicando-se o princípio do non bis in idem para impedir a rediscussão de direito já reconhecido em decisão transitada em julgado." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8163903-23.2024.8.05.0001, em que figuram, como apelante, ERNANI LUIZ DE FREITAS e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA suscitada em contrarrazões de recurso, restando prejudicado o julgamento da apelação interposta, pelas razões contidas no voto condutor.